Tribunal: TJBA
Processo: 8151308-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151308-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL SALDANHA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REGISTRO DE DÍVIDA LEGÍTIMA E INCONTROVERSA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL PARA ENVIO DE DADOS AO BACEN. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de procedimento comum cível, na qual o autor alegou ausência de notificação prévia acerca da inclusão de seus dados no Sistema de Informações de Crédito – SCR, administrado pelo Banco Central do Brasil. O recorrente não controverte a existência da dívida que fundamentou o registro no SCR, insurgindo-se exclusivamente quanto à ausência de comunicação prévia do apontamento, postulando a exclusão do registro e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se a mera ausência de comunicação prévia, diante de dívida legítima e incontroversa, com autorização contratual para envio dos dados ao BACEN, gera dano moral indenizável e autoriza a exclusão do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR constitui sistema administrado pelo Banco Central do Brasil para registro de operações de crédito, não se confundindo com cadastros privativos de proteção ao crédito, embora as informações nele constantes possam influenciar a análise da capacidade de pagamento do consumidor.

4. A Súmula 359 do STJ foi editada com referência aos cadastros privativos de proteção ao crédito, nos quais o órgão mantenedor é entidade distinta do credor.

5. No âmbito do SCR, a Resolução BACEN nº 4.571/2017 (art. 11) atribui às instituições financeiras originárias das operações o dever de comunicação prévia ao cliente acerca do registro das informações.

6. A Turma Nacional de Uniformização, no PUIL 5007983-23.2018.4.04.7004, firmou entendimento de que o Banco Central, como administrador do SCR, não detém o dever de notificação prévia, incumbindo tal obrigação às instituições financeiras alimentadoras do sistema.

7. No caso concreto, o apelante não controverte a existência da dívida que fundamentou o registro no SCR, inexistindo alegação de falsidade, inexigibilidade ou quitação do débito, de modo que o apontamento é legítimo e não comporta exclusão. Ademais, foi demonstrada nos autos a existência de cláusula contratual (Id. 478062967 - Pág. 15) na qual o autor declara ciência e autoriza expressamente o fornecimento de seus dados ao BACEN para registro no SCR.

8. A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, sendo inviável a indenização quando ausente qualquer desses elementos.

9. A mera ausência de notificação individualizada prévia, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto ou de irregularidade no conteúdo do registro — o qual decorreu de débitos devidamente comprovados nos autos —, não configura, por si só, dano moral indenizável.

10. O registro de operação de crédito legítima em sistema de informações bancárias, ainda que sem prévia comunicação individualizada, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento quando inexistente prova de abalo à honra, imagem ou dignidade da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. No âmbito do Sistema de Informações de Crédito – SCR, a mera ausência de notificação prévia, pela instituição financeira, da inscrição do nome do consumidor no sistema não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.

2. Sendo o débito registrado no SCR legítimo e incontroverso, não há que se falar em exclusão do apontamento, porquanto o registro encontra amparo na regulamentação vigente do Banco Central do Brasil.

3. A existência de cláusula contratual na qual o consumidor declara ciência e autoriza o envio de seus dados ao BACEN para registro no SCR supre o requisito de comunicação prévia, afastando qualquer irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira.

4. A ausência de notificação prévia acerca de registro de dívida legítima no SCR não gera, por si só, dano moral indenizável, quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.

5. A configuração da responsabilidade civil exige prova de conduta ilícita, dano e nexo causal, não se presumindo o dano moral em hipóteses de registro regular de operação de crédito existente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8151308-89.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
SAMUEL SALDANHA DOS SANTOS JUNIOR
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05